Tribunal: TJDFT
Processo: 0734346-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0734346-95.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. AGRAVADO: MARCIO FERREIRA DA MATA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ré, CONCEBRA – CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A., contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, na ação de indenização por danos materiais e morais no 0711537-05.2022.8.07.0003 ajuizada por MÁRCIO FERREIRA DA MATA, indeferiu o pedido de produção de prova oral, nos seguintes termos (ID 136236477 do processo referência): (...) A discussão posta em juízo constitui matéria eminentemente de direito e dispensa dilação probatória, pois o que será analisado é a procedência dos pedidos tendo por parâmetro os fatos e os documentos que instruem o processo à luz do ordenamento jurídico. O autor da ação trouxe aos autos o relato da dinâmica dos fatos, estando incontroversa a ocorrência do acidente, e orçamentos comprobatórios da extensão dos danos sobre o veículo que conduzia. Portanto, o pedido de produção de prova oral feito por ambas as partes, mostra-se desnecessário para comprovar a dinâmica do incidente, o cumprimento de eventuais obrigações contratuais pela ré ou mesmo a configuração de quaisquer excludentes de responsabilidade. Portanto, fica dispensada a produção de prova em audiência, uma vez que os documentos que instruem os autos conduzem à formação do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC). (...). Em suas razões recursais (ID 40203610), o agravante alega, preliminarmente, que é admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada situação de urgência, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a urgência decorre do fato de que o seu direito à ampla defesa e ao contraditório foi violado pelo d. Juízo de origem, e que “seria inútil e atrasaria demasiadamente a marcha processual o julgamento da questão somente quando da interposição de eventual recurso de apelação”. No mérito, defende a necessidade da produção de prova oral. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 40203611 e 40203612). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que indefere a produção de prova oral. Não se vislumbra “prima facie” urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, §1o do Código de Processo Civil, não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES. 1. Não se pode conhecer do recurso no ponto em que pretende atacar a decisão quanto ao indeferimento da produção de prova testemunhal, já que não há previsão específica para cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tal questão. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada, se não for demonstrada a urgência decorrente da inutilidade da análise da questão por ocasião do julgamento de eventual e futuro apelo. (...) 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1600552, 07233411320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE FATO DO SERVIÇO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. QUESTÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO. (...) 2. O indeferimento de pedido de produção de prova testemunhal não pode ser atacado pela via do agravo de instrumento, por se tratar de hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. 3. A natureza mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a diretriz estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 988, só é possível "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".(...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1411495, 07010672120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1405718, 07301510420218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 3. A admissibilidade excepcional do agravo de instrumento para situações estranhas às previstas no art. 1.015 do CPC demanda a comprovação bastante de dano grave e imediato que, para todos os efeitos, inviabilize a própria discussão inaugurada pela decisão recorrida em momentos posterior à sua prolação, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 4. Preliminar acolhida. Agravo de instrumento não conhecido.(Acórdão 1403582, 07363946120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 988. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC.(...) 3. A mitigação ao rol previsto no art. 1.015 do CPC, ocorrida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pela sistemática dos recursos repetitivos - Tema 988, requer a presença da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se observa no caso dos autos, considerando que eventual cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova testemunhal, poderá ser arguida em preliminar do recurso de apelação. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1386763, 07166637920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa ordem de ideias, a tese firmada pelo c. STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, visto que suposto cerceamento de defesa pode ser arguido em preliminar de apelação. Com efeito, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;